Tribunal: TJDFT
Processo: 0706985-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706985-06.2022.8.07.0000 AGRAVADO: ANTONIO PEDRO DE BRITO AGRAVANTE: EURIDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EURIDES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial que move em face de ANTONIO PEDRO DE BRITO (processo n. 0094193-23.2009.8.07.0001), a qual acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora efetivada sobre imóvel do devedor. Num primeiro exame, admito seu o processamento, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Dispensadas as informações judiciais. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 03 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator